Tribunal: STF
Processo: ARE 1303043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX, 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No que concerne à possibilidade de percebimento do adicional noturno por professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em regime de Dedicação Exclusiva e ao fator de divisão, constato que as razões recursais foram devidamente enfrentadas pela sentença recorrida, a qual resolveu adequadamente a lide, estando em harmonia com o entendimento firmado por este Colegiado no julgamento dos Recursos Cíveis nº 5000949-70.2018.4.04.7109/RS (j.22/11/2018), 5001008- 61.2019.4.04.7129/RS (j.27/08/2019) e 5004135-58.2019.4.04.7112 (j. 17/12/2019). Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
    '(...)
    A questão controvertida é, portanto, de direito, e gira em torno da possibilidade ou não de o servidor com carga horária de 40hs e dedicação exclusiva receber o adicional noturno.
    A questão não é nova. Na ação coletiva n° 5011798-10.2018.4.04.7204/SC, ajuizada pelo SIND/ DOS SERVIDORES FED/ DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL - SINASEFE SECAO SINDICAL DE SANTA ROSA DO SUL, restou assim decidido pelo MM. Juiz Federal, Dr. Paulo Vieira Aveline: 
    (...)
    No caso, o entendimento administrativo pela impossibilidade de pagamento do adicional noturno aos servidores professores sob regime de dedicação exclusiva, funda-se na equiparação desta categoria a dos servidores sob regime de integral dedicação ao serviço, de que trata o parágrafo único do art. 19 da Lei nº 8.112/1991.
    Todavia, a interpretação adotada pela Administração não está correta, pois os servidores substituídos titularizam cargo de provimento efetivo que, conquanto não permita o desempenho de atividades paralelas, exige tão somente o cumprimento da carga horária de 40 horas semanais. Não se trata de cargo em comissão ou função de confiança ou, mesmo, de cargo de provimento efetivo que exija dedicação integral.
    Portanto, nos termos das normas supra expostas, o regime de dedicação integral não se confunde com o regime de dedicação exclusiva. De fato, naquele, o servidor permanece à disposição da Administração para o exercício de suas funções durante 24 horas por dia, podendo ser convocado a qualquer momento, não havendo falar em horas extras ou adicional noturno, até porque, de regra, nem mesmo há controle de jornada. No regime dedicação exclusiva, contudo, os professores estão investidos em cargo de provimento efetivo, com jornada semanal de 40 horas semanais, não estando à disposição ao exercício de suas atribuições em período integral. Além disso, referidos servidores, nos termos da lei, estão sujeitos a controle de jornada. Ademais, a natureza da atividade de professor nem mesmo exige a submissão ao regime de dedicação integral. O que se tem é, unicamente, a vedação de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, para se evitar prejuízo ao serviço público.
    Assim, entendo devido o adicional noturno pleiteado, com os correspondentes reflexos legais em férias, abono de férias e no décimo terceiro salário, com base nos arts. 61, 75, 63 e 76 da Lei nº 8.112/1991.
    (...)'
    No presente caso, em que pesem os bem lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida decidiu adequadamente a controvérsia dos autos, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente